Tribunal: TJMT
Processo: 1021082-24.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021082-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 902.777.911-20 (PACIENTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

–
1.

SUSPENSÃO
DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

–

AUSÊNCIA DE ANÁLISE D
O
PEDIDO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO PACIENTE
–
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
–

PLEITO PREJUDICADO –
AUDIÊNCIA REALIZADA
–

2
.

PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –

ASSERTIVAS

NÃO

COMPROVADAS

DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA –

PROVA
DA MATERIALIDADE DELITIVA E

PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

–

3
.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

Encontra-se prejudicado o pedido de
suspensão da audiência de
instrução e julgamento
,
pela perda superveniente de seu objeto,

uma vez que o referido ato judicial foi realizado.

2
.
O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova
inequívoca
acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

3
.

Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada
a
ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jackson Rosa do Nascimento Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente responde a Ação Penal n. 0026366-45.2015.8.11.0042, pela suposta prática do crim
e de embriaguez ao volante (art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro), em cujos autos
requereu
o reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora cerceou a defesa do paciente, pois designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de out
ubro de 2022
, às 14h, sem antes
analisar
o pleito defensivo de extinção da punibilidade.

Além disso, sustenta a ausência de justa causa para a instauração da ação penal, diante da ausência de prova da materialidade delitiva, uma vez que “
o paciente não foi submetido a nenhum dos exames de alcoolemia indicado pelo ordenamento
jurídico aptos
a caracterizar o deito de artigo 306 do CTB, ou seja, a Resolução 206/2006 do CONTRAN, mas apenas feito o exame clínico onde consta negativo”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, ao menos, a suspensão da audiência designada para 19 de outubro próximo passado, para que
fosse
apreciado o pedido de prescrição antecipada e, somente após, marcada audiência de instrução e
julgamento
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
147767190
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
147989699
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante do ID

150069192
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmen
te, n
ão obstante os argumentos lançados pelo
impetrante
com o objetivo de
suspen
der
a audiência designada para 19 de outubro próximo passado
,

ao prestar informações, a
autoridade a
coimada de coatora mencionou que
“a
audiência de instrução e julgamento
marcada para esta data foi realizada, apesar da ausência do Paciente, sendo justificada pelo seu advogado que requereu o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de documentação e o mesmo concordou com a oitiva da testemunha sem a presença do Paciente. Informo, ainda, que foi designada data para audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 01.12.2022, às 16h30min
”
.

Desse modo, o pedido de suspensão da audiência de instrução resta prejudicado
pela perda superveniente d
e seu
objeto
, uma vez que
o ato judicial
foi realizad
o
, conforme co
nsta das informações de estilo encartadas no ID
147989699
.

Ilustrando o entendimento
desta segunda câmara criminal
sobre a matéria, segue ementa:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO “REDITUS” –
SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA E TESE DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR SUSPEIÇÃO DO JUIZ – AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO –
MAGISTRADO OUVE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO COMO SE DO JUÍZO FOSSEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
O pedido de suspensão de audiência
perde seu objeto
quando
verifica-se
que o ato judicial já se realizou, motivo pelo qual não se conhece do writ nesse ponto.
O habeas corpus não é instrumento adequado para valorar conversas do julgador antes do início da audiência de instrução em razão da necessidade de instrução probatória, já que não demonstrado de plano a alegada parcialidade do
magistrado.
(TJ-MT 10252669120208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2021)
.

Destacamos

No
utro giro, no que tange

à
propalada ausência de justa causa
, c
omo se sabe, o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada
de

fatos
e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que, à primeira vista, não ocorreu no caso em debate.

Com efeito,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de
comprovação,

pelo exame de
sangue ou
teste do etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Diante dessa alteração legislativa, foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do
motorista
.

Tendo isso como norte, verifica-se que nestes autos a materialidade do crime narrado na denúncia pode ser comprovada por meio das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, os quais afirmaram à autoridade policial que constataram que o acusado estava com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, pois apresentava forte odor etílico, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou
assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO –
2
. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –
CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA INALTERADA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2 – Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do
teste do
etilômetro
ou do
exame de sangue
para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se
dispensável
, passando a serem admitidos
outros meios de provas
para a constatação da alteração da capacidade
psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais de um dos policiais que atendeu a ocorrência, assim como das demais testemunhas, comprovam que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório.

Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (N.U 0012702-36.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)
.

Destacamos.

Destarte, tendo o órgão ministerial, ao oferecer a peça acusatória, fornecido prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, o afastamento da imputação do crime de embriaguez ao volante por este Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
, configura medida inviável, por se confundir com o próprio mérito da ação penal originária, cuja cognição por este órgão fracionário configuraria, inclusive, vedada supressão de instância.

Posto isso,
julgo
parcialmente
extinto
este
writ
,
pela perda superveniente do seu objeto; e, na parte remanescente,
em
sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido aviado em favor de
Jackson Rosa do Nascimento Gonçalves
;
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022